Tribunal: TJDFT
Processo: 0736047-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NORMA APLICÁVEL. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CPC. PRAZO DE CINCO ANOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial, fundada em instrumento particular de confissão de dívida, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da ineficácia das diligências realizadas pelo exequente no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do regime anterior à Lei n. 14.195/2021, é possível reconhecer a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial na hipótese em que, embora o exequente tenha promovido diligências, estas foram infrutíferas e o prazo prescricional transcorreu sem atos efetivos de constrição judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.195/2021 não se aplica retroativamente às execuções cuja suspensão e termo inicial da prescrição intercorrente ocorreram sob a vigência da redação anterior do art. 921 do CPC, em respeito ao princípio da segurança jurídica.
4. Conforme entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 1 do STJ (REsp 1.604.412/SC), o termo inicial da prescrição intercorrente, na vigência da norma anterior, coincide com o término do prazo de um ano de suspensão processual por ausência de bens penhoráveis.
5. O prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em instrumento particular de confissão de dívida é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
6. A contagem do prazo prescricional foi suspensa temporariamente entre 12/06/2020 e 30/10/2020, em razão da pandemia de COVID-19, nos termos do art. 3o da Lei n. 14.010/2020, o que dilatou o prazo final da prescrição intercorrente.
7. A realização de diligências genéricas ou reiteradas sem êxito, ainda que evidencie o interesse do exequente, não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e desta Corte.
8. A ausência de inércia formal do credor não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente se não houver efetivo resultado na constrição de bens do devedor.
9. A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente observou corretamente o regime jurídico aplicável, os marcos temporais relevantes e os entendimentos jurisprudenciais dominantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente, nos casos regidos pela redação original do art. 921 do CPC, inicia-se com o término do prazo de um ano de suspensão processual por ausência de bens penhoráveis.
2. A realização de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o curso da prescrição intercorrente.
3. A ausência de desídia formal do exequente não afasta, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva prática de atos expropriatórios com resultado concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, §§ 1o, 4o e 5o (redação anterior à Lei n. 14.195/2021); CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A; Lei n. 14.010/2020, art. 3o; Súmula 150 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC n. 1), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 22.02.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.439.941/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14.04.2025; TJDFT, Acórdãos no 1738980, no 1899309, no 1891944.